Tribunal: TJES
Processo: 0009103-43.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009103-43.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CARMORINO RAMOS SIQUEIRA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RESTAURAÇÃO DE AUTOS. SUMIÇO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL POR CULPA EXCLUSIVA DO ESTADO. PRÁTICA DE ATOS EXECUTIVOS NO PROCEDIMENTO DE RESTAURAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO FORMAL DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 346 do CPC, os prazos para o réu revel sem advogado constituído nos autos são contados da publicação dos atos no órgão oficial, o que implica na rejeição da preliminar de intempestividade da apelação ante a ausência da formalidade prevista em lei. 2. Procedimento de restauração de autos instaurado pelo Estado com a finalidade de reconstituição de ação de execução fiscal desaparecida quando em carga na Procuradoria Geral do Estado. 3. Prolação de atos típicos da execução, com penhora de ativos e de veículos via Bacenjud e Renajud, antes da prolação da sentença de restauração que configuram nulidade, haja vista a incompatibilidade da medida. 4. Conforme lição doutrinária, na restauração de autos a análise empreendida pelo juiz e pelas partes é limitada ao conflito concernente à própria restauração. 5. Cadastro automático de advogado em sistema eletrônico em nome do executado sem pedido e sem procuração a ele outorgada que também configura nulidade. 6. Sentença anulada. 7. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009103-43.2012.8.08.0024

APELANTE: CARMORINO RAMOS SIQUEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Preliminar de Não Conhecimento do Recurso – Intempestividade – Suscitada pelo Estado do Espírito Santo

Eminentes Pares, em procedimento de Restauração de Autos instaurado pelo Estado do Espírito Santo em face de Carmorino Ramos Siqueira e Distribuidora Vista Bela Ltda, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença reproduzida às páginas 102-103 do id 2977359, julgou procedente o pedido nos seguintes termos:

“Isso posto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para, com fundamento no art. 712 e seguintes do Código de Processo Civil,
DECLARAR RESTAURADOS
os autos da ação de execução fiscal, processo nº 024070587258, proposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
DISTRIBUIDORA VISTA BELA LTDA
e
CARMORINO RAMOS SIQUEIRA
.”

O Requerido – e ora Apelante – Carmorino Ramos Siqueira, com alegação de nulidade dos atos praticados durante o trâmite processual, interpôs a Apelação Cível constante às páginas 122-134 do id 2977359.

Em sede de contrarrazões (páginas 136-150 do id 2977359) o Estado do Espírito Santo, preliminarmente, argui o não conhecimento do recurso, eis que teria sido interposto de forma intempestiva. Segundo sustenta:

“Conforme bem mencionado pelo apelante, a sentença foi proferida em 26/07/2019, sendo a intimação expedida no dia 30/07/2019, porém, somente em 28/12/2020 que a apelação foi apresentada. Por certo, o prazo previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC foi desrespeitado. Assim, a inadmissão do recurso é medida que se impõe.”

Com a devida vênia do Estado ora Apelado, a preliminar em comento não prospera – e por motivo que, posteriormente, enseja a nulidade dos atos praticados durante o processo.

No caso, a despeito do tempo decorrido entre a prolação da Sentença e a interposição do recurso, conforme sustenta o Apelado, o Apelante é réu revel sem patrono
regularmente
constituídos nos autos, ou seja, o prazo para interposição do recurso deve ser contado da publicação do ato no órgão oficial (e-Diário, na hipótese), consoante estabelece o art. 346 do Código de Processo Civil (CPC).

Destarte, como não houve publicação da Sentença no órgão oficial,
não há de se cogitar
em intempestividade na interposição do apelo, afirmação que impõe a rejeição da preliminar suscitada pelo Estado do Espírito Santo.

Do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

Mérito

Em relação ao mérito propriamente dito, extrai-se dos autos que o Estado do Espírito Santo requereu, em março de 2012 (página 03 do id 2977359), “
urgentemente a Restauração dos Autos da Ação de Execução Fiscal nº 024070587258
”.

Na ocasião o Estado informou que a demanda executiva foi ajuizada em outubro de 2007 e que realizou carga dos autos em junho de 2009, além de destacar que:

“(...) recentíssimamente, a Ilustre Escrivã da honrada Vara realizou contato com a Procuradoria Geral do Estado solicitando a devolução do noticiado processo, oportunidade em que se deu conta do sumiço do caderno processual em voga.” (Página 04 do id 2977359,
sic
).

O Apelante foi citado (página 19 do id 2977359) mas não apresentou contestação (página 21 do id 2977359), circunstância que motivou o pedido do Estado de “
imediato deferimento de penhora online mediante o Sistema BACENJUD
” (página 24 do id 2977359).

Nada obstante o nítido caráter executivo do mencionado requerimento, a Magistrada
a quo
o deferiu (páginas 27-28 do id 2977359) e realizou atos constritivos em nome do Apelante via sistema BACENJUD (páginas 29-31).

Impende ressaltar que, naquela ocasião (janeiro de 2013), não havia prolação de Sentença com declaração de restauração dos autos do executivo fiscal, ou seja, reitero, os atos de constrição típicos da demanda executiva foram praticados na Restauração de Autos.

Aliás, a leitura da referida Decisão leva a crer que a Magistrada,
data maxima venia
, estava a tratar do feito como se já fosse a demanda executiva, haja vista que iniciou o
decisum
com a afirmação de cuidar os autos:

“(...) de executivo fiscal promovido pelo Estado do Espírito Santo contra a parte executada supracitada e seus sócios, em razão do débito tributário materializado na Certidão de Dívida Ativa de fl. 03.” (Página 27 do id 2977359).

Ocorre que a prática de atos executivos, conforme sustenta o Apelante nas razões de seu recurso (páginas 136-150 do id 2977359), é incompatível com o procedimento da Restauração de Autos, que visa, como o próprio nome indica, a reconstituição do processo que eventualmente tenha desaparecido.

A incompatibilidade da prática de atos estranhos à própria Restauração já foi destacada pela doutrina, a exemplo da lição de Luiz Guilherme Marinoni e de Daniel Mitidiero,
in verbis
:

“
Sentença.
A ação de restauração de autos tem de ser decidida por sentença. Nela o juiz só analisa o conflito concernente à restauração dos autos. Assim, não podem as partes alegar qualquer matéria referente à causa principal e não se pode colher prova para instrução da causa principal, também a sentença não pode valorar qualquer elemento que a ela diga respeito. (...).” (
In
“Código de Processo Civil comentado artigo por artigo.” São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 923).

Insta salientar, ademais, que
na época dos atos antes mencionados
ainda estava em vigor o Código de Processo Civil de 1973, o qual, ao regulamentar a Restauração de Autos, assim estabelecia:

Art. 1.065. A parte contrária será citada para contestar o pedido no prazo de 5 (cinco) dias, cabendo-lhe exibir as cópias, contrafés e mais reproduções dos atos e documentos que estiverem em seu poder.

(...).

§ 2
o
Se a parte não contestar ou se a concordância for parcial, observar-se-á o disposto no art. 803.

O citado dispositivo legal, ao remeter ao art. 803 do Código de Processo Civil de 1973, estabelecia a presunção de aceitação “
pelo requerido, como verdadeiros, os fatos alegados pelo requerente
(...)
; caso em que o juiz decidirá dentro em 5 (cinco) dias
”.

Não fosse o suficiente para anulação da Sentença a prática do ato de constrição antes mencionado – porque incompatível com a Restauração de Autos –, o feito continuou a tramitar e com a realização de novos atos executivos, conforme, por exemplo, a Decisão reproduzida às páginas 82-84 do id 2977359 (deferimento de penhora via Renajud).

Ademais, em reforço à conclusão pela anulação da Sentença, cabe destacar que todos estes atos foram praticados sem intimação formal do Apelante, porquanto não consta nenhum ato de comunicação pessoal à sua pessoa, o que seria imprescindível a viabilizar o contraditório e a ampla defesa. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMBARGOS. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO DA PENHORA. INDISPENSABILIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
É imprescindível a intimação formal do devedor dos termos da penhora, iniciando-se a contagem do prazo para embargos da juntada do mandado ou do aviso postal
. 3. O comparecimento espontâneo do executado não torna dispensável a sua formal intimação. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 660.368/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022). (Sem grifo no original).

Além desta falta de intimação formal da pessoa do Apelante, o que se extrai dos autos é que ele não possuía, como antes dito, Advogado regularmente constituído, uma vez que não existe nos autos nenhuma procuração outorgada ao Causídico (Dr. Victor Teixeira Nepomuceno, OAB/ES 15.239) que efetuou carga e devolveu os autos em 25.01.2013 (página 32 do id 2977359).

Da leitura do processo pelo Sistema Projudi, aliás, vislumbra-se que, mesmo sem procuração outorgada ao referido Advogado, tanto o Juiz como o Apelado estavam a considerá-lo como patrono do Apelante, uma vez que o sistema registrava a intimação em seu nome e o ato – incompatível com a restauração, frisa-se – acabava por se tornar “regular”.

Assim, com a devida vênia do MM. Juiz
a quo
, a conclusão é pela nulidade da Sentença e, respectivamente, de todos os atos executivos praticados antes ou depois de sua prolação, porquanto o conflito deveria se limitar à restauração dos autos.

Saliento, por fim, que o pedido de julgamento da causa diretamente por este Tribunal, com a decretação da prescrição da pretensão executiva do Estado, conforme requer o Apelante, não há de ser acolhida e pelo mesmo motivo da conclusão acerca da anulação da Sentença, isto é, na Restauração de Autos só se analisa o conflito envolvendo a própria restauração, de modo que cabe ao Juiz, após regularização do procedimento, avaliar as questões processuais respeitantes à execução.

Do exposto, dou provimento ao recurso para anular a Sentença e, em consequência, anular também todos os atos executivos praticados antes ou depois da prolação da Sentença, cabendo ao Juiz regularizar o procedimento da Restauração de Autos (em tese, proferir nova Sentença de restauração acaso presentes os pressupostos legais) antes da prática de novos atos executivos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento